Tribunal: TJSP
Processo: 1031133-93.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário – Índice de correção monetária para apuração das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à

Ementa:
Acidente de Trabalho – Benefício acidentário – Índice de correção monetária para apuração das prestações em atraso – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, e de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza – Adoção em consonância com a orientação do C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR – Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Adequação do v. acordão para estabelecer a observância dos critérios de correção monetária definidos pelos C. Tribunais Superiores nos citados precedentes, afastada a aplicação da TR (Lei no 11.960/09).

Juízo de retratação parcialmente exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031133-
93.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, é recorrente JUÍZO EX OFFÍCIO, é
apelado CÍCERO JOÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram
parcialmente o juízo de retratação.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031133-93.2014.8.26.0053 -Voto no 25.217
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1031133-93.2014
RECORRENTE: Juízo ex offício
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Cícero João da Silva
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.217
Acidente de Trabalho
Benefício acidentário

Índice de correção monetária para apuração das
prestações em atraso Multiplicidade de recursos
Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
do
REsp
no
1.492.221/PR, em regime de recursos repetitivos
(Tema 905), no sentido de que, atualmente, as
condenações
judiciárias
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no período
posterior à vigência da Lei no 11.430/06, e de que o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), não é aplicável às condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente da sua natureza Adoção em
consonância com a orientação do C. STF, no
julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão
geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte
declarou a inconstitucionalidade da TR Reexame
da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do
CPC em vigor
Adequação do v. acordão para
estabelecer
a
observância
dos
critérios
de
correção monetária definidos pelos C. Tribunais
Superiores nos citados precedentes, afastada a
aplicação da TR (Lei no 11.960/09).
Juízo de retratação parcialmente exercido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031133-93.2014.8.26.0053 -Voto no 25.217
3
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria controvertida
nestes autos (índices de correção monetária aplicáveis às parcelas
atrasadas), em face da determinação da e. Presidência da Seção de
Direito Público, com base no disposto no inc. IV, do art. 108, e caput
do art. 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e no
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do
julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, pelo C. STJ.
O expediente decorre da interposição do
Recurso Especial, pelo INSS, em que busca a alteração do critério
de correção monetária com o emprego do INPC, a partir do advento
da Lei no 10.741/03, bem como da TR, a partir da Lei no
11.960/2009, excluindo-se a aplicação do IGP-DI e do IPCA-e, nos
moldes definidos no v. acórdão objeto da insurgência.
Ocorre que, diversamente do que aponta o
INSS, o v. acórdão não estabeleceu qualquer indexador para a
correção monetária das prestações em atraso, pois relegou à fase
de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão
geral no 810, atrelada ao RE no 870.947/SE (vide fl. 111).
De todo modo, ante a devolução dos autos
para reapreciação da matéria, insta consignar que, concernente à
correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública anteriormente à edição da Lei no 11.960/09, o C. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), assentou entendimento segundo o qual as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031133-93.2014.8.26.0053 -Voto no 25.217
4
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06, índice
que deve ser adotado enquanto capaz de refletir o fenômeno
inflacionário ocorrido no período correspondente.
Relativamente ao período posterior à edição
da Lei no 11.960/09, ficou afastada, no julgamento do mesmo
Recurso Especial, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com
redação dada pela Lei no 11.960/09), para fins de atualização
monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
Ressalte-se que, no dia 20 de setembro de
2017, o Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral sobre
a matéria, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública não tributários.
Houve
interposição
de
embargos
de
declaração, visando modulação dos efeitos dessa declaração.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo
pela desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter
retroativo à declaração de inconstitucionalidade do índice de
correção monetária previsto na Lei no 11.960/09, desde sua
vigência.
Logo, cumpre exercer parcialmente o juízo
de retratação previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC, para, no
tocante à correção monetária das prestações em atraso, determinar
a observância dos critérios definidos pelos C. Tribunais Superiores
em regime de recursos repetitivos (C. STJ Resp no 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031133-93.2014.8.26.0053 -Voto no 25.217
5
Tema 905) e de repercussão geral (C. STF RE 870.947/SE
Tema 810), estabelecida a inaplicabilidade da TR (Lei no 11.960/09),
cuja incidência foi postulada pelo INSS.
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO
PARCIALMENTE o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil para, mantendo o resultado do v.
acórdão de fls. 107/112, fixar os parâmetros de atualização acima
expostos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR